Tribunal: STF
Processo: RE 474380
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO PROVIDO.
   INCONFORMISMO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART.
   20, § 4O, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA LEI
   1.060/50. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Decisão agravada que, ao fixar a
   verba honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à
   espécie.
II - No caso de concessão do benefício da justiça
   gratuita, deve-se observar o comando do art. 12 da Lei
   1.060/90.
III - Agravo improvido.